Tribunal: STF
Processo: RE 67432
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
- Embargos de divergência.
- Situação de fato diferentes, que comportam soluções jurídicas diversas.- Questão, aliás, superada com o advento do novo Código de Processo Civil.
- Argüição de equívoco do acórdão embargado ao exigir prequestionamento, impossível no caso. Tema que se prende à infringência, não à divergência de julgados.
- Questão relativa ao direito do embargante e a irregularidades processuais em que não se demonstra dissídio de julgados.
- Embargos de divergência não conhecidos.